Tribunal: STF
Processo: AR 1887
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA
   ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O art.
   273, I, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos
   para a concessão de tutela antecipada.
II - Decisão rescindenda
   desafiada por meio de embargos de declaração.
III - Decisão
   proferida nos declaratórios, por sua vez, atacada mediante
   embargos de divergência, os quais não foram admitidos.
IV - Na
   hipótese de conversão dos valores depositados em renda, estes
   poderão ser reavidos em ação própria.
V - Ausentes, no caso, a
   verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano
   irreparável ou de difícil reparação.
VI - Agravo improvido.